Tribunal: TJSP
Processo: 2113108-41.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
r no 105/2001. Sigilo Bancário. Possível flexibilizar em função do interesse público. Ausência de circunstância excepcional no caso. Precedentes da jurisprudência. Decisão mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2113108-41.2021.8.26.0000; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/11/2021; Data de Registro: 08/11/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Cheque

Relator(a):

Hélio Nogueira

Comarca:

Barueri

Órgão julgador:

23a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/11/2021

Data de publicação:

08/11/2021

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido de quebra do sigilo bancário da executada. Inconformismo. Quebra de sigilo bancário. Medida prevista no regulamento do Bacenjud. Entretanto, trata-se de medida excepcional, autorizada apenas em casos previstos em lei. Lei Complementar no 105/2001. Sigilo Bancário. Possível flexibilizar em função do interesse público.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido de quebra do sigilo bancário da executada. Inconformismo. Quebra de sigilo bancário. Medida prevista no regulamento do Bacenjud. Entretanto, trata-se de medida excepcional, autorizada apenas em casos previstos em lei. Lei Complementar no 105/2001. Sigilo Bancário. Possível flexibilizar em função do interesse público. Ausência de circunstância excepcional no caso. Precedentes da jurisprudência. Decisão mantida. Recurso não provido.